Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CELIA PEREIRA ESQUINA - CPF: 888.018.611-68 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), CARLOS MAURICIO VITAL 83561757120 - CNPJ: 23.517.638/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ana Celia Pereira Esquina em face de Carlos Mauricio Vital Isopor em razão do vício oculto em colchão ortopédico, além da ausência de reparo durante o prazo de garantia.

2.

Em que pese as alegações autorais de que teria acionado administrativamente a empresa para realizar a troca do colchão, a consumidora não trouxe qualquer prova acerca de suas alegações, tampouco de que o produto foi trocado por outro de qualidade inferior.

3.

Não há números de protocolos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor.

4.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ana Celia Pereira Esquina em face de Carlos Mauricio Vital Isopor em razão do vício oculto em colchão ortopédico, além da ausência de reparo durante o prazo de garantia.

Em síntese, a Autora informa que em 2017 adquiriu um colchão ortopédico da marca KENKO junto a empresa reclamada no valor de R$ 3.275,00, oportunidade em que foi informada que o produto possuía 05 anos de garantia. Informa que passado algum tempo da compra identificou que o colchão não era ortopédico, oportunidade em que solicitou a troca do produto, contudo, recebeu outro colchão com qualidade muito inferior.

Aduz que pouco tempo após o uso do segundo colchão este passou a apresentar vícios ocultos, tendo a consumidora novamente se dirigido ao fabricante para que realizasse a troca do bem, o que foi negado sob a alegação de perda da garantia.

Deste modo, considerando os fatos narrados, busca a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor do colchão, além de compensação por danos morais.

Declarada a revelia da parte demandada, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada a parte autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Em que pese as alegações autorais de que teria acionado administrativamente a empresa para realizar a troca do colchão, a consumidora não trouxe qualquer prova acerca de suas alegações, tampouco de que o produto foi trocado por outro de qualidade inferior.

A parte Autora não apresentou qualquer prova cabal e segura de que a dar respaldo às suas alegações, mormente porque não trouxe aos autos qualquer número de protocolo, registro no Procon e demais documentos que poderiam comprovar que a consumidora tentou acionar administrativamente a empresa ré para que realizasse a troca do colchão.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

Ora, por toda narrativa presente no caderno processual, resta evidente que a requerida não concorreu para os fatos que supostamente ocasionaram o dano pretendido pela autora, vez que resultou ludibriada pelo terceiro que atuou ardilosamente na tentativa de obtenção da indevida vantagem econômica de terceiros por meio da venda de colchões com propriedades terapêuticas miraculosas, sendo as vendas realizadas a domicilio.

Isso porque dos documentos que instruem a petição inicial depreende-se que não houve intermediação da demandada na negociação em referência, que se deu exclusivamente entre a parte autora e o “vendedor”.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
ANA CELIA PEREIRA ESQUINA
, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022